Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em razão de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.

3. Para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da LAD, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, é exigido que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa - requisitos não preenchidos no caso concreto.

4. Ressalta-se que tanto a sentença quanto o acórdão não reconheceram o privilégio sob o fundamento de que o réu exercia o tráfico de modo habitual, fazendo do comércio ilícito de drogas o seu meio de vida. Desse modo, não se verifica flagrante ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela via revisional.

5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.